Tribunal: STJ
Processo: 1001206-37.2023.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860013 - MA (2025/0055113-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOANA DARK SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIA LEGAL.
INOBSERVÂNCIA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte e a legislação aplicável à
espécie, a segurada especial faz jus ao benefício de salário-maternidade desde
que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício,
entendimento do qual não destoou o Tribunal de origem.
2. Consoante afirmaram as instâncias ordinárias, os documentos
apresentados nos autos não são aptos à comprovação do exercício de atividade
rural no período de carência legalmente exigido, conclusão cuja
revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual impendido o conhecimento de
questão suscitada pela alínea
, da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. "O deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação em
honorários recursais, que no entanto se submete a condição suspensiva de
exigibilidade. Inteligência do
§§ 2.o e 3.o, do
" (AgInt nos
art. 98,
CPC/2015
EDcl nos EDv nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 1.470.414/RJ,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
1/9/2020,
9/9/2020)
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51724002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 92079860-419a-4974-bc1a-650bd1d0a62a

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 92079860-419a-4974-bc1a-650bd1d0a62a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860013 - MA (2025/0055113-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOANA DARK SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
SEGURADA
ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NO PERÍODO DE
CARÊNCIA. EXIGÊNCIA LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte e a legislação aplicável à
espécie, a segurada especial faz jus ao benefício de salário-maternidade desde
que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício,
entendimento do qual não destoou o Tribunal de origem.
2. Consoante afirmaram as instâncias ordinárias, os documentos
apresentados nos autos não são aptos à comprovação do exercício de
atividade rural no período de carência legalmente exigido, conclusão cuja
revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual impendido o conhecimento de
questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. "O deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação
em honorários recursais, que no entanto se submete a condição suspensiva de
exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do CPC/2015" (AgInt nos
EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.470.414/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
1/9/2020
9/9/2020
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOANA DARK SOUSA DOS
SANTOS contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob
o fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 225-229).
Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

Sustenta a agravante a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso,
argumentando que "o acolhimento da pretensão recursal não demanda o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos, vez que se trata de discussão valorativa a
respeito de determinada espécie de documento" (fl. 241).
Requer que esta Corte determine "que a certidão de nascimento da criança que
gerou o direito ao salário-maternidade deve ser considerada contemporânea ao período
de carência do benefício de salário-maternidade devido em razão do nascimento da
criança registrada, a questão posta no recurso estará resolvida, sem que se reexamine o
acervo probatório dos autos" (fl. 244).
A agravante também impugna a majoração dos honorários advocatícios
determinada na decisão agravada, "por não ser matéria em debate no REsp, mormente
por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita" (fl. 248).
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
No julgamento do REsp n. 1.348.633/SP, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de
início de prova material, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
).
5/12/2014
Destaco, ainda, que não é necessário que o documento apresentado como
início de prova material abranja todo o período que se pretende comprovar, devendo,
entretanto, ser
aos fatos alegados,
contemporâneo
referindo-se ao menos parcialmente a
. Nesse sentido: Pet n. 7.475/PR, relator Ministro Herman
uma fração desse período
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
9/11/2016
29/11/2016
Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte e a legislação aplicável à
espécie (arts. 25, inciso III, e 39, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, e art. 93, § 2o, do
Decreto n. 3.048/1999), a segurada especial faz jus ao benefício de salário-
maternidade desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, nos 10 (dez) meses
ao do início do benefício.
imediatamente anteriores
A título exemplificativo:

Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SEGURADA ESPECIAL.
SALÁRIO-MATERNIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NO PERÍODO
DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de segurada especial, a lei previdenciária garante a
concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que
comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10
(dez) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício (art. 39, parágrafo
único, da Lei n. 8.213/1991, c/c os arts. 26, § 1o, e 29, III, do Decreto n. 3.048/1999).
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.630.201/MA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. ART. 255 DO RISTJ.
TRABALHADORA RURAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS. ART.
93, § 2o, DO DECRETO No 3.048/99. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
[...]
II - Nos termos do Decreto no 3.048/99, art. 93, § 2o, o salário-maternidade
será devido à segurada especial desde que comprovado o exercício da atividade
rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do
requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma
descontínua.
[...]
Recurso Especial provido.
(REsp n. 884.568/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em
, DJ de
, p. 305.)
6/3/2007
2/4/2007

No caso em tela, nos autos de ação previdenciária objetivando a concessão do
benefício de salário-maternidade, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem exame
de mérito, destacando, em síntese, que (fl. 117; grifos diversos do original):

Tendo o filho da parte autora nascido em
(conforme evento de
12/08/2018
ID no 33679977), cumpria-lhe demonstrar o labor rural a partir de
, fato
12/10/2017
que não foi devidamente comprovado durante a instrução processual, pois o acervo
probatório que acompanha a inicial não consta nenhum documento oficial apto a
.
demonstrar o atendimento do período de carência nos dez meses anteriores ao parto
Friso que a parte autora juntou tão somente uma certidão de inteiro teor,
não sendo este suficiente para demonstrar o efetivo exercício do labor rurícola por
parte da autora. Pontuo, inclusive a fala do advogado da parte autora no sentido de
que
foi beneficiada com salário maternidade, entretanto
a genitora da demandante
observo no ID 35457469 a existência de vínculo urbano por parte da genitora da
menor,
.
não se tratando de rurícola

O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela parte
autora, assinalando, em suma, que (fls. 165-167; sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

O benefício de salário-maternidade é devido à segurada especial que
atender aos requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91 (art. 25, III) e no § 2o do art. 93
do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/99: exercício de atividade rural nos
últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do
benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua.
A concessão do benefício pleiteado pela parte autora, portanto, exige a
demonstração do trabalho rural, em regime de subsistência, no prazo mínimo de 10
(dez) meses, ainda que descontínuos, mediante início razoável de prova material,
corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena, inadmissível a
prova exclusivamente testemunhal.
No que tange à caracterização da condição de segurada especial, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência,
firmou o entendimento de que para o reconhecimento do tempo de serviço do
trabalho rural, apesar de não haver exigência legal de que o documento apresentado
como início de prova material abranja todo o período que se busca comprovar, é
preciso que tal prova seja
ao menos por uma fração do lapso de
contemporânea
trabalho rural pretendido (Pet 7.475/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
09/11/2016
29/11/2016
[...]
No caso dos autos, a autora postula o benefício de salário-maternidade rural
em decorrência do nascimento de seu filho J. G. S. A., ocorrido em
.
12/08/2018
Com o propósito de comprovar a sua condição de trabalhadora rural, segurada
especial, a autora amealhou aos autos: certidão de inteiro teor do nascimento da
criança em virtude da qual se postula o benefício, com qualificação rural da autora,
datado em
e certidão de nascimento da autora, com qualificação rural de
04/06/2020
seus genitores, datado em
,
26/11/2007 os referidos documentos são inservíveis ao
fim a que se destinam, posto que produzidos extemporaneamente.
Com efeito, a despeito das alegações constantes em razões de apelação,
não restou comprovado, nos termos do inciso VII, art. 11, da Lei no. 8.213/91, o
inicio razoável de prova material, não sendo suficiente, a análise isolada da prova
testemunhal com vistas a corroborar a qualidade de segurado especial do pretenso
instituidor do benefício.
Assim, considerando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a
autora não logrou comprovar o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo de
, mediante início razoável de prova material, sendo inadmissível a prova
carência
exclusivamente testemunhal (STJ, Súmula 149 e TRF/1a Região, Súmula 27), o que
impõe o não provimento do recurso.

Como se percebe, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em
conformidade com os precedentes desta Corte Superior e a legislação pertinente, acima
citados, uma vez que, consoante a sentença e o acórdão recorrido, os documentos
apresentados pela parte autora não se referem ao período de carência legalmente exigido
- 10 (dez) meses imediatamente anteriores à data do nascimento de seu filho -, o que
torna indevida a concessão do benefício de salário-maternidade.
Convém ainda registrar que, nas razões do apelo nobre, a parte recorrente
alegou que também consta dos autos "certidão de nascimento da própria suplicante, na
qual seus genitores estão qualificados como lavradores" (fl. 176). Contudo, além desse
Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

documento ter sido considerado extemporâneo (tal como a certidão de nascimento da
criança), o Magistrado singular deixou assente, como visto, o seguinte: "[p]ontuo,
inclusive a fala do advogado da parte autora no sentido de que a genitora da demandante
foi beneficiada com salário maternidade, entretanto observo no ID 35457469 a existência
de vínculo urbano por parte da genitora da menor, não se tratando de rurícola" (fl. 117).
Nesse contexto, diante do que afirmaram as instâncias ordinárias, o
acolhimento da pretensão recursal quanto às provas apresentadas demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito: "[s]em esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ, não há como
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de modo a considerar
demonstrada a condição de segurada especial da parte autora no período de carência"
(AgInt no AREsp n. 2.630.201/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
28/4/2025
6/5/2025
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
afirmou que os documentos colacionados como início
a quo
de prova material não tiveram o condão de afiançar o efetivo trabalho campesino. A
revisão de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.186.159/MT, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2018
26/4/2018

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-
MATERNIDADE. ATIVIDADE AGRÍCOLA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO
DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3.
, o acórdão recorrido concluiu em sentido oposto ao postulado,
In casu
consignando que a prova trazida (certidão do filho) não era apta, por si só, a
demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente
exigido, sendo que aferir a presença de "robusta prova testemunhal" é circunstância
que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.270.525/MA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-
MATERNIDADE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

1. O Tribunal de origem entendeu que não foram demonstradas as provas
materiais para a comprovação do labor rural.
2. É pacífico o entendimento da Terceira Seção do STJ de que a autora
deve evidenciar o exercício da atividade rurícola, demonstrando o labor rural para a
concessão de salário-maternidade na qualidade de trabalhadora rural, com base em
início de prova material ratificado por depoimentos testemunhais.
3. A revisão desse posicionamento demanda análise dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 275.319/CE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2013
20/3/2013

Outrossim, a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise
a
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra
11/12/2023
19/12/2023
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte, "[o] deferimento da
, que no entanto se
gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários recursais
submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do
CPC/2015" (AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1470414/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1o/9/2020, DJe
; sem grifos no original)",
9/9/2020
valendo ressaltar que, no caso, ao majorar os honorários advocatícios com base no art.
85, § 11, do CPC, a decisão ora agravada ressalvou que deve ser observada a eventual
concessão de justiça gratuita (fl. 229).
Assim, não procede a insurgência em torno da condenação em honorários
recursais. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...].
BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE.
[...]
5. Como cediço, "o beneficiário da justiça gratuita não é isento do
pagamento de honorários, apenas a exigibilidade do respectivo pagamento deve
ficar suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo
prescricional da condenação" (AgInt no REsp n. 2.035.906/MS, relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.).
16/10/2023
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.996.178/MG, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
[...]
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da
condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a
suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a
impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/1950 e
do art. 98, §2o e §3o, do CPC. Assim, é cabível a majoração dos honorários
advocatícios, em razão do não conhecimento do agravo em recurso especial, com
amparo no art. 85, § 11, do CPC, porquanto inaugurado novo grau de jurisdição.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.630.105/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51415372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:52
Código de Controle do Documento: 372421e6-a17b-41be-9642-39f9a57b1872

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.013 / MA
Número Registro: 2025/0055113-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004127420208100087 10012063720234019999 8004127420208100087
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANA DARK SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO : VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - SALÁRIO-
MATERNIDADE (ART. 71/73)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOANA DARK SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO : VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: 951888ec-4472-41ba-9863-fce3cb6992d3

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: 951888ec-4472-41ba-9863-fce3cb6992d3